Tribunal: TJDFT
Processo: 0717501-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. DIMINUIÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável por três vezes, em continuidade delitiva (artigo 217-A do Código Penal), à pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de 5 (cinco) salários-mínimos vigentes.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime estupro de vulnerável; (ii) o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime; (iii) o não reconhecimento da continuidade delitiva ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), com o reconhecimento de apenas dois crimes; (iv) a redução do valor da condenação por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. No caso, as circunstâncias que orbitam a prática delitiva são mais graves, uma vez que a vítima relatou que os estupros ocorriam durante o período de sono das pessoas da casa, de madrugada, em regra, de forma clandestina e silenciosa, na ausência de vigilância de sua genitora.
6. Em relação à continuidade delitiva, a magistrada aplicou a fração de 1/5 (um quinto), dentro dos parâmetros autorizados pela lei e jurisprudência e adequado ao caso concreto.
7. O artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ademais, mostra-se razoável a redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais), frente à gravidade do delito e as condições financeiras do réu.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.